Tribunal: STF
Processo: RE 1411851
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DE REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: PRECEDENTES. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo:



    “Recurso Inominado - Aposentadoria Especial e Abono de Permanência - Diretora de Escola - Cargo Efetivo - Pretensão de Cômputo do tempo exercido na função de diretora para efeitos de aposentadoria especial e abono de permanência - Não cabimento - Não incidência do Tema nº 965 do STF - Peculiaridade do caso que não contraria a tese fixada pelo C. STF - Investidura Originária no cargo de Diretora - Situação que não pode ser considerada como efetivo tempo de magistério - Circunstância diversa para o servidor que permanece no cargo de professor e passa a exercer a função de diretoria como promoção - Improcedência da Ação - Sentença Mantida - Negado Provimento” (fl. 2, e-doc. 11).



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 5º do art. 40 da Constituição da República.



    Argumenta que o “cargo de Diretor de Escola, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente no Estado de São Paulo, é sim abarcado pelas funções de magistério, permitindo, deste modo, que o tempo de serviço apurado nesta condição seja considerado para a concessão da aposentadoria especial” (fl. 9, e-doc. 13).



    Assevera que, “se o Constituinte quisesse efetivamente limitar a aplicação do § 5º do artigo 40 da Constituição Federal apenas aos docentes, teria ele registrado como exigência para tanto a expressão: ‘tempo de serviço efetivamente prestado nas funções de professor’, e não como consta: ‘tempo de efetivo exercício das funções de magistério’” (fls. 9-10 , e-doc. 13).



    Pede para se “reconhecer a possibilidade do cômputo do tempo de serviço público exercido na direção de escola para fins de concessão da aposentadoria especial de magistério e abono de permanência, culminando no provimento do presente Recurso Extraordinário” (fl. 10, e-doc. 13).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4.  No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em questão e, no mérito, concluiu: 



     “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” ( DJe 13.11.2017).



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que a função desempenhada pela recorrente não se relaciona com as atividades de magistério, pois foi nomeada para exercer o cargo de diretora de escola em caráter efetivo, sem vínculo anterior com a condição de professor de carreira:



    “Não há dúvidas de que a Constituição Federal exige a condição de professor para o direito à aposentadoria especial.



    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI Nº 3.772/DF, entendeu que os professores que estejam exercendo os cargos de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também fariam jus ao benefício da aposentadoria especial: ‘(...) I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialista em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria (...)’.



    Desta forma, o entendimento é cristalino no sentido de que apenas os professores de carreira têm direito à aposentadoria especial, ainda que esteja temporariamente em funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.



    No entanto, essa não é a hipótese dos autos, eis que há uma peculiaridade presente, a autora foi nomeada para exercer em caráter efetivo o cargo de Diretora de Escola, com posse em 06-01-2009, conforme documentos de fls. 18/20 e 125/130.



    Assim, a situação enquadrada pela servidora não pode ser considerada como efetivo tempo de magistério para fins de aposentadoria especial.



    Logo, a pretensão da autora carece de amparo legal, visto que não é professora de carreira exercendo função de Diretora de Escola (...)



    Observo que tal entendimento não contraria a tese definida pelo Supremo Tribuna Federal no tema nº 965 (...).



    Vale dizer, a matéria discutida no RE nº 1.039.644/SC, este adotado como paradigma da referida orientação vinculante, pertence ao professor de carreira que eventualmente deixa de exercer a docência para desempenhar atividades de coordenação ou de direção de unidade escolar, cuja prestação enseja na contagem do tempo de serviço prestado exclusivamente nessas condições para fins de aposentadoria especial.



    No tocante ao pedido de abono de permanência, o mesmo só merece amparo quando cumpridos os requisitos para aposentadoria” (fls. 3-5, e-doc. 11).



    Quanto à impossibilidade de contagem de tempo especial das atividades fora de sala de aula, ao manifestar-se no julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, ressaltou a compatibilidade entre a Súmula n. 726 deste Supremo Tribunal e o que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772/DF:



    “A redação original da Carta já exigia o ‘efetivo exercício’ em funções de magistério, o que foi enfatizado pela Emenda 20, ao determinar que o postulante ‘comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério (...)’. Com base nessas disposições, o Supremo vedou terminantemente o cômputo de tempo em atividades estranhas ao magistério para fins de concessão da aposentadoria especial respectiva. Veja-se a respeito a Súmula 726 desta Corte: ‘Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula’. Três anos após a edição desse enunciado sumular, o art. 1º da Lei 11.301/2006 modificou o § 2º do art. 67 da Lei 9.394/1997, que assim ficou redigido: ‘§2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Se, por um lado, a súmula impede a admissão de ‘tempo de serviço prestado fora da sala de aula’, a lei veio legitimar a contagem do tempo de serviço que o professor exerce dentro da escola, em funções acessórias à atividade de ensino. A compatibilidade da nova norma com a Constituição foi amplamente examinada no julgamento da ADI 3.772, cujo Relator originário era o ilustre Min. AYRES BRITTO. A despeito da aparente dissonância entre a norma e a Súmula 726, a Corte não reputou totalmente inválida a disposição. Deu-lhe interpretação conforme à Constituição ‘para assentar que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozam do benefício (...), desde que exercidas por professores”. 



     Confira-se julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI 3.772. APOSENTADORIA ESPECIAL ASSEGURADA AOS PROFESSORES. EXTENSÃO A QUEM EXERCE OUTRAS FUNÇÕES DENTRO DA ESCOLA, DESDE QUE SEJA PROFESSOR DE CARREIRA. 1. No julgamento da ADI 3.772 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2009), o PLENÁRIO assentou que o direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 5º, da CF/1988, garantido aos integrantes da carreira de professor, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, não se restringindo aos que desempenham o magistério dentro da sala de aula. 2. No caso, a parte autora não é professora de carreira, ocupando o cargo de diretora escolar por meio de concurso público. Assim, falta-lhe condição essencial para a fruição do benefício. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.328.026-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2021).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    Rever o decidido pelo acórdão recorrido demandaria a análise da matéria fático-probatória, a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.174.140-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.2.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do tema 965 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.222.650-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. ALEGADA OFENSA AO ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. II - A verificação das atividades exercidas no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em RE. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.203.847-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora